Tribunal: STF
Processo: HC 194980
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO TENTADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O julgamento monocrático não caracteriza ofensa ao princípio da colegialidade, quando o acórdão impugnado observa a jurisprudência dominante acerca do tema. Ademais, o julgamento de agravo regimental torna superada a alegação, haja vista a devolução da matéria ao órgão colegiado.
    2. A decretação da prisão preventiva do réu foi lastreada na gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada – agressão contra a ex-namorada, na frente de várias pessoas, mediante diversos golpes de faca.
    3. A jurisprudência desta Corte Superior considera válida a menção à gravidade concreta da conduta para justificar a imposição da cautela extrema. Precedentes.
    4. Logo, como a decisão agravada está de acordo com o posicionamento jurisprudencial consolidado, não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Além disso, os elementos descritos são suficientes para justificar a decretação da prisão preventiva, como já delineado.
    5. Agravo regimental não provido.
    (HC 599.526-AgRg/BA, Ministro Rogério Schietti Cruz)”
    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente ou, subsidiariamente, que a converta em medidas alternativas diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    Tal o contexto, entendo não assistir razão aos impetrantes.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente praticada pelo paciente, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado:
    “Na espécie, a decretação da prisão preventiva do réu foi lastreada na "gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada – agressão contra a ex-namorada, na frente de várias pessoas, mediante diversos golpes de faca.”
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente através da gravidade concreta de sua conduta (HC 191.330- -AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 187.242-AgR/SC, Ministro Gilmar Mendes; HC 148.831-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 144.904- -AgR/RS, Ministro Ricardo Lewandowski):
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, CONTRA MULHER, EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, reveladora de sua periculosidade social.
    2. Recurso ordinário a que nega provimento.”
    (RHC 152.061/DF, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes)
    Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 07 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator